Tribunal: TJMT
Processo: 1001856-42.2023.8.11.0018
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1001856-42.2023.8.11.0018
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TORTURA MAJORADA E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSO DA DEFESA. AUTORIA COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. APELO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública em contra sentença que condenou os acusados pelos crimes de tortura majorada (Lei n. 9.455/97, art. 1o, II e § 4o, II e III) e corrupção de menores (ECA, art. 244-B), à pena de 06 anos e 04 meses de reclusão, no regime inicial fechado.
2. Fatos relevantes: (i) réus que, em conjunto com um adolescente, torturaram as vítimas mediante golpes de mangueira, por ordem de organização criminosa (“salve”); (ii) reconhecimento dos réus pelas vítimas; (iii) apreensão do celular do adolescente infrator com imagens do crime e conversas relacionadas; (iv) imagens e laudos periciais que comprovam as lesões sofridas.
3. Requerimentos: (i) absolvição por ausência de provas da autoria delitiva; (ii) desclassificação da tortura para lesão corporal; (iii) absolvição pelo crime de corrupção de menores; (iv) fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se há provas suficientes para manter a condenação dos apelantes pelos crimes imputados; (ii) a possibilidade de desclassificação da tortura para lesão corporal; (iii) a comprovação da elementar do crime de corrupção de menores; (iv) viabilidade de adequação do regime inicial imposto e da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O conjunto probatório, formado pelos relatos das vítimas, pelo reconhecimento fotográfico dos réus, pelos depoimentos dos policiais que participaram das investigações, pelo laudo pericial de lesões corporais, pelo relatório de extração de dados do celular do adolescente infrator, pelos vídeos e imagens do crime, confirma a autoria dos apelantes, afastando a tese defensiva de insuficiência probatória.
6. A configuração do crime de tortura decorre do intenso sofrimento físico imposto às vítimas, como forma de aplicar castigo pessoal, afastando a alegação de que se trataria de mera lesão corporal.
7. O crime de corrupção de menores restou comprovado pela participação do adolescente na execução da tortura, mediante influência direta dos apelantes.
8. O regime inicial fechado justifica-se diante da gravidade concreta do delito, especialmente pelo envolvimento de organização criminosa.
9. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável ante a natureza do crime e do quantum de pena fixado.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
______________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.455/97, art. 1o, II e § 4o, II e III; ECA, art. 244-B; CP, arts. 33, § 2o e 44; CPP, art. 155.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 662.941/RJ; AgRg no REsp 1.738.264/DF; AgRg no AREsp 1.355.643/TO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001856-42.2023.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Crimes de Tortura, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JHON ALLAN DA SILVA MORAIS - CPF: 061.602.431-28 (APELANTE), VILTON RODRIGUES MACHADO - CPF: 060.746.201-99 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JAQUELINE SANTOS PAIM MONTEIRO SCHERBAK - CPF: 003.487.231-05 (TERCEIRO INTERESSADO), J. V. S. M. - CPF: 108.616.391-54 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE NARDEZ FIGUEIRA - CPF: 103.352.511-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TORTURA MAJORADA E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSO DA DEFESA. AUTORIA COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública em contra sentença que condenou
os acusados
pelos crimes de tortura majorada (Lei n. 9.455/97, art. 1o, II e § 4o, II e III) e corrupção de menores (ECA, art. 244-B), à pena de 06 anos e 04 meses de reclusão, no regime inicial fechado.

2. Fatos relevantes:
(i)

réus que, em conjunto com um adolescente, torturaram as vítimas mediante golpes de mangueira,
por ordem de
organização criminosa
(“
salve
”)
;
(
ii
)

reconhecimento dos réus pelas vítimas
;
(
iii
)
apreensão do celular do adolescente infrator com imagens do crime e conversas relacionadas;
(
iv
)
imagens e
laudos periciais
que comprovam
as lesões sofridas
.

3. Requerimentos:
(i)

absolvição por ausência de provas da autoria delitiva
;

(
ii
)

desclassificação da tortura para lesão corporal;

(
iii
)

absolvição pelo crime de corrupção de menores;

(
iv
)

fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em verificar:

(i)

se há provas suficientes para manter a condenação dos apelantes pelos crimes imputados;

(
ii
)

a possibilidade de desclassificação da tortura para lesão corporal;

(
iii
)

a comprovação
da elementar
do crime de corrupção de menores;
(
iv
)

viabilidade de
adequação do regime inicial imposto e da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
O conjunto probatório, formado
pelos relatos das vítimas, pelo
reconhecimento fotográfico
dos réus
,
pelos
depoimentos
dos policiais que participaram das investigações, pelo laudo
pericia
l
de
lesões
corporais
, pelo relatório de extração de dados do celular do adolescente infrator, pelos vídeos e imagens
do crime, confirma a autoria dos apelantes, afastando a tese defensiva de insuficiência probatória.

6.
A configuração do crime de tortura decorre do intenso sofrimento físico imposto às vítimas,
como forma de

aplicar
castigo pessoal
, afastando a alegação de que se trataria de mera lesão corporal.

7
.
O crime de corrupção de menores restou comprovado pela participação do adolescente na execução da tortura, mediante influência direta dos apelantes.

8.
O regime inicial fechado justifica-se diante da gravidade concreta do delito, especialmente pelo envolvimento de organização criminosa.

9.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável ante a natureza do crime e
do
quantum
de pena fixado.

IV. DISPOSITIVO

9
. Recurso desprovido
.

______________________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei n. 9.455/97, art. 1o, II e § 4o, II e III; ECA, art. 244-B; CP,
arts
. 33, § 2o e 44
; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
HC
662.941/RJ;
AgRg
no REsp 1.738.264/DF;
AgRg
no
AREsp
1.355.643/TO.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
Criminal
:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
pela Defensoria Pública em favor de
Jhon
Allan
d
a Silva Morais
e
Vilton
Rodrigues Machado
contra a sentença do Juízo da
3
a Vara da Comarca de
Juara
, nos autos do processo n.

1001856-42.2023.8.11.0018
, que o
s
condenou pela prática dos crimes de
tortura majorada
(
Lei n. 9.455/97, a
rt. 1o, II e § 4o, II e III
) e corrupção de menores (ECA, art. 244-B)
,
à
pena de
06
(
seis
) anos e
04
(
quatro
)
meses
de reclusão
, no
regime inicial fechado
.

Em suas
razões recursais
,
os apelantes postulam a absolvição por
ausência
de provas da autoria delitiva, ao argumento de que
a sentença
se baseou
em
elementos
indiciári
o
s não corroborad
o
s em juízo.
Subsidiariamente
, requer
em
a desclassificação da conduta de tortura para lesão corporal
, sustentando que não teria
m
sido
comprovad
as
as elementares
do tipo.

Além disso, requerem a absolvição quanto ao delito de corrupção de menores,
argumentando
que
“
não há comprovação documental da real idade de Paulo e de João, pois meramente alegado no momento da lavratura da declaração
”
. Por fim, mantida a condenação, postulam a retificação da pena basilar
, a
fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
(id.

259045703
).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id.
259045707
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo

desp
rovimento

do recurso defensivo
(id.

269281269
).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O
s
acusado
s

Jhon
Allan
d
a Silva Morais
e
Vilton
Rodrigues Machado
fo
ram
denunciado
s
pela prática dos crimes de
tortura majorada
(
Lei n. 9.455/97, a
rt. 1o, II e § 4o, II e III
) e corrupção de menores (ECA, art. 244-B)
, com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória
:

“
(...)

Fato 01

Em data não determinada com precisão, porém ocorrido no mês de

julho do ano 2023, na Rua Guatemala, bairro Jardim América, em Juara/MT, os denunciados

JHON ALLAN DA SILVA MORAIS
e
VILTON RODRIGUES MACHADO
, com

consciência, vontade e unidade de desígnios corromperam o adolescente João Vitor Gomes de

Matos (nascido em 25/08/2005) para juntos, cometerem infração penal.

Fato 02

Consta, ademais, que nas mesmas circunstâncias de tempo, em um

matagal, os denunciados
JHON ALLAN DA
SILVA MORAIS
e
VILTON RODRIGUES

MACHADO
com consciência, vontade, unidade de desígnios, mediante sequestro, torturaram

os adolescentes João Victor Soares
Michaelson
(nascido em 19/02/2009) e Paulo Henrique

Nardez
Figueira (nascido em 22/05/2006) que estavam sob o seu poder, com emprego de

violência para causar intenso sofrimento físico, como forma de aplicar castigo pessoal.

Conforme de depreende, na data e local dos fatos, após os denunciados

JHON
e
VILTON
, juntamente com o adolescente João Vitor Gomes de Matos, terem

comparecido em frente
a
residência das vítimas, mediante sequestro, levaram João Victor

Soares
Michaelson
e Paulo Henrique
Nardez
Figueira até um matagal, local onde os torturaram

com trinta golpes de mangueira.

Segundo as vítimas, em razão de terem contraído certa dívida de

R$ 3.000,00 (três mil reais), relacionada a drogas ilícitas, com a organização criminosa

denominada Comando Vermelho, disseram que, na data do fato, os denunciados na companhia

do adolescente João Vitor Gomes de Matos, em duas motocicletas, compareceram em frente
a

residência delas, ocasião que
VILTON
se apresentou como “disciplina” da citada ORCRIM e

afirmou que eles estavam ali para dar um “salve”, ou seja, aplicarem castigos físicos, em razão

da dívida de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em continuidade, as vítimas narraram terem sido levadas em uma

motocicleta, pilotada por João Vitor Gomes de Matos, até um matagal onde as vítimas foram

obrigadas a permanecerem ajoelhadas enquanto JHON filmava João Vitor Gomes de Matos

desferindo trinta golpes de mangueira nas costas de Paulo Henrique
Nardez
Figueira e mais

trinta golpes, na mesma região e com o mesmo instrumento, em João Victor Soares
Michaelson
.

Findada a aplicação dos castigos físicos, as vítimas disseram terem sido

levadas de volta até a casa delas onde
VILTON
permaneceu o tempo todo esperando,

oportunidade que este ordenou que elas levantassem as camisetas com a finalidade de conferir

se realmente haviam sido castigadas, tendo, posteriormente, os denunciados, na companhia do

adolescente João Vitor Gomes de Matos, se evadido do local.

Através dos Laudos Periciais no 552.1.02.9831.2023.126173-A01 e

552.1.02.9831.2023.126205-A01, constatou-se que as vítimas apresentavam inúmeras

escoriações causadas por instrumento contundente.

Ressai dos autos que as vítimas, através dos Termos de

Reconhecimento Fotográfico no 2023.16.308155 e 2023.16.308165, reconheceram os

denunciados
JHON ALLAN DA SILVA MORAIS
e
VILTON RODRIGUES MACHADO
,

bem como o adolescente João Vitor Gomes de Matos, como sendo os responsáveis pelos crimes

narrados, os quais foram devidamente qualificados no Relatório de Investigação no

2023.13.59106.

Apurou-se ainda que, diante de informações inoficiosas repassadas aos

investigadores de polícia, o adolescente João Vitor Gomes de Matos possui o vídeo do aludido

crime em seu aparelho celular, o qual se encontra apreendido no Boletim de Ocorrência

Circunstanciado 26/2023, aguardando uma decisão favorável a quebra de sigilo de dados

telefônico no processo no 1001612-16.2023.8.11.0018
(...)
” (id.

259044194
)
.

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente, nos termos da denúncia, razão pela qual o
s
apelante
s
fo
ram

condenado
s
à pena privativa de liberdade de
0
6
(
seis
) anos
e 04 (quatro) meses
de reclusão
, no
regime inicial fechado
.

1.
PEDIDO ABSOLUTÓRIO

1
.1. Provas de autoria
delitiva

A Defensoria Pública
pugnou pela absolvição dos acusados

em relação ao crime de tortura
, sustentando que a
sentença
se baseou exclusivamente em elementos indiciários não corro
borados
na fase judicial
,
pois
o ofendido

Paulo
teria apresentado versão confusa
e a vítima João nem sequer
teria comparecido
à
audiência
de instrução.

Assever
ou
que
o apelante
Jhon
estava com o braço quebrado e que o adolescente infrator João
Vitor
não foi
ouvido
em
juízo, de modo que
a vítima Paulo
“
culpabiliza uma pessoa não encontrada e uma pessoa impossibilitada de executar as acusações, deixando uma lacuna da real responsabilidade de autoria, pois a vítima poderia estar correndo riscos ao revelar quem de fato cometeu as agressões e quem de fato deu ordem para tal castigo
”, de modo que deveria ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
.

O pedido
não merece acolhimento.

Embora não tenha sido ouvid
o
em juízo, na fase inquisitiva
o ofendido

João Victor Soares
Michaelson
relatou que é usuário de maconha e que sofreu um “
salve
”
ordenado pela organização criminosa “
Comando Vermelho
” em
razão
de dívidas de drogas.

Confirmou que
, no dia dos fatos,
o
s
apelante
s
foram até a sua residência e
“
imediatamente após descer da motocicleta
,

Vilton
afirmou que era
da organização comando vermelho e que estavam ali para dar um salve em

si e no seu primo Paulo
”
.
Reforçou que
“
Jhon
Allan estava com o braço quebrado e mesmo assim estava pilotando a motocicleta
”
.

Narrou que
ele e a vítima Paulo foram levados para um matagal onde cada um recebeu trinta golpes de mangueira
,
que foram desferidos pelo adolescente João Vitor Gomes
de Matos, vulgo “
Cabelinho
”
. Disse que fo
ram
açoitado
s
enquanto estavam ajoelhados e que a surra foi filmada pelo
apelante
Jhon
Allan
.

Por fim, revelou que
o apelante

Vilton
permaneceu na sua residência vigiando a sua família e que, assim que voltaram,
ele
“
ordenou que levantasse a camiseta que vestia e viu as lesões que possuíam
”, deixando o local
somente
após constatar a
ocorrência
do “
salve
”
(id.
259044178
, pp.
1
0/12).

No mesmo sentido, a
vítima
Paulo Henrique
Nardez
Figueira

confirmou na fase inquisitiva que
as agressões foram fiscalizadas pelo apelante
Vilton
e film
a
das pelo recorrente
Jhon
Allan. Disse ainda “
ter permanecido no matagal na companhia de
Jhon
Allan que estava com o braço quebrado e mesmo assim não tentou fugir ou reagir porque temia ser morto
”

(id.
259044178
, pp.

7/8).

Ambas as vítimas
reconheceram
os apelantes
Jhon
Allan e
Vilton
por meio de fotografias apresentadas pelos policiais civis (id.
259044178
, pp.
15
/25).

Na fase judicial,
Paulo Henrique
confirmou que foi vítima de um “
salve
”
orquestrado pelo “
Comando Vermelho
”
,
ratific
ando que
Jhon
Allan

participou do crime
e que havia outra pessoa, cujo nome não se lembrava (relatório de mídias de id.
259045693
).

O investigador de polícia
Milton Lacerda da Silva Campos
narrou em juízo
que soube por informantes
que o usuário de drogas Paulo Henrique
e seu primo João Vitor
havia
m
sido vítima
s
de um “
salve
”
,
em razão de dívidas contraídas com o “
Comando Vermelho
”
. Revelou que encontrou Paulo em um
posto
de gasolina e que ele n
e
gou ter s
i
do agredido, mas que pediu para ele levantar a camiseta e viu que
apresenta
v
a inúmeras lesões.

Disse que, alguns dias depois, soube que
, mesmo após ter
em
sido agredida
s
,
a
s
vítima
s

e
staria
m

prestando
“
serviços comunitários
”
(limpeza de terrenos)
para a organização criminosa, motivo pelo qual se deslocaram até o endereço indicado e conduziram
o
ofendido

João
à delegacia para prestar declarações
,
e no mesmo dia localizaram Paulo Henrique.
Relatou que as vítimas confirmaram os fatos
na delegacia
e reconheceram os apelantes por meio de fotografias, o que foi documentado nos autos do inquérito policial.

Ressaltou que o
adolescente
infrator Jo
ã
o Vitor foi apreendido
em razão de outros fatos
,

o que permitiu a apreensão do seu celular
,
de onde
foram extraídas várias
c
onversas com autorização judicial
, bem como

fotografias das vítimas lesionadas

e vídeos do “
salve
”
(relatório de mídias de id.
259045693
).

Igualmente, a investigadora de polícia
Lídia
Teixeira Viana
confirmou em juízo que
as vítimas
delataram
a participação dos
apelantes
Jhon
Allan
e
Vilton

na prática delitiva e que no celular do
adolescente

João Vitor
Gomes Matos
foram localizadas conversas sobre o “
salve
” entre ele e o
apelante
Jhon
Allan
, bem como
um
vídeo
registrando os fatos
, no qual é possível
reconhecer o menor infrator e a voz do apelante
Jhon
Allan (relatório de mídias de id.
259045693
).

Interrogado em juízo, o
apela
nte
Vilton

negou a pr
á
tica delitiva. C
onfirmou que

foi até a residência da
s
vítima
s
porque estava de carona com o
adolescente
infrator João Vitor
, e que permaneceu no local até o retorno do menor
.
Ressaltou que
apenas
“
ficou esperando
”
porque estava de carona com
o
adolescente
e que
só

“
fumou um cigarro
e
bebeu uma
á
gua
”
no local, sem proferir qualquer ameaça aos familiares da
s vítimas.

Por fim, admitiu que é
integrante
do
“
Comando Vermelho
”
, porém
,
ressaltou que
a sua função é limitada à venda de drogas
.
Reforçou que não sabia que o
adolescente
e o
corréu

Jhon
Allan ia
m

“
dar
um salve
” nas vítimas, mas que elas voltaram lesionadas e o
menor infrator
explicou que se tratava d
e uma
cobrança de

dívida
(relatório de mídias de id.
259045693
).

O
recorrente

Jhon
Allan da Silva Morais
, por sua vez, exerceu seu direito constitucional ao silêncio, optando por não prestar declarações durante o interrogatório judicial

(relatório de mídias de id.
259045693
)
.

O relatório policial
referente à extração dos dados do celular do adolescente infrator João Vitor evidencia a existência de uma conversa no aplicativo
WhatsApp
entre
ele e
o apelante
Jhon
Allan
em que comentam que teriam sido “
caguetados
” quanto ao “
salve
” aplicado
(id.
259045662
)
. Além disso, foram localizados dois vídeos que registram a prática delitiva
(ids.
259045663
e
25904566
4)
.

Não se pode ignorar que, nos delitos
de tortura praticados por organizações criminosas
, a palavra da vítima é dotada de especial relevância,
pois normalmente tais crimes ocorrem às escondidas. Nessas circunstâncias, é necessário atribuir-se a adequada valoração das alegações do ofendido, especialmente em casos como o presente,em que são harmônicas e coerentes com os demais elementos probatórios.

Ademais,
ao contrário das alegações trazidas pela
Defensoria Pública
, a condenação está baseada em prova judicializada, notadamente os relatos da vítima
Paulo
, corroborados pelas declarações dos policiais civis em juízo, as quais confirmam os elementos probatórios levantados na fase inquisi
tiva, inexistindo, portanto, ofensa à disposição contida no artigo 155 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
o acervo probatório é robusto e coeso a demonstrar a autoria dos fatos descritos na denúncia, o que inviabiliza o acolhimento do pleito absolutório.

1.2.
Prova
da elementar
do
crime de corrupção de menores

A defesa
requereu ainda a
absolvição quanto ao delito de corrupção de menores
,
pois “
n
ão há comprovação documental da real idade de Paulo e de João, pois meramente alegado no momento

da lavratura da declaração. Ainda em sede de instrução, a idade de Paulo e João permaneceu sem qualquer

comprovação, o que, desde já, enseja a absolvição do acusado quanto ao delito ora impingido
”.

Acrescenta que “
somente a declaração da idade fosse
prova
absoluta, o que não se admite, não restou demonstrado nos autos que o acusado tenha contribuído de qualquer maneira para que os adolescentes Paulo
Henrique
Nardez
Figueira e João Victor Soares
Michaelson
tenham sido inseridos na criminalidade com o auxílio ou incentivo do denunciado
”
.

O pedido não deve ser acolhido.

Ressalte-se que
Paulo Henrique
Nardez
Figueira e João Victor Soares
Michaelson
são vítimas
da
tortura e não d
o crime de
corrup
ção de menor, cuja caracterização ocorreu em
razão
da presença do
adolescente
João Vitor
Gomes
de Matos
, que atuou na função de executor dos golpes que causaram intenso
sofrimento

aos ofendidos
, conforme
demonstrado
pelo
acervo probatório trazido aos autos.

Vale dizer que há nos autos elementos
de prova
suficientes a demonstrar
que o adolescente
João Vitor Gomes de Matos
possuía
ao tempo do crime 17 (dezessete) anos
de idade (nascido em
25/08/2005
)
,
notadamente
o boletim de ocorrência (id.
259044178
, p. 2)
, corroborado pelos relatos dos policiais civis em juízo
.

Portanto,
presentes provas de materialidade
,
autoria
e tipicidade
delitiva, se mostra indevida a absolvição do crime de corrupção de menor (ECA, art. 244-B).

2. PEDIDO DESCLASSIFICATÓRIO

2.1.
Tipicidade da conduta do crime de
tortura

Subsidiariamente
, a
Defensoria Pública
postula a desclassificação da imputação de tortura para o crime de lesão corporal, sob o argumento
de que
se trata de crime próprio, podendo ser cometido somente por agentes públicos
ou por pessoa que
possua autoridade sobre a vítima.

Além disso, sustenta
a ausência de dolo específico na conduta dos apelantes
, ressaltando que a
s
vítima
s “
sofreram apenas algumas escoriações e não chegaram a ser hospitalizadas
”
(sic)
.

Sem razão, contudo.

De acordo com a previsão contida no artigo 1o, II, da Lei n. 9.455/97,
in
verbis
:

“
Art. 1o Constitui crime de tortura:

(...)

II -
submeter
alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo.
”

Assim, p
ara a caracterização do
delito

de
tortura-castigo
, a legislação exige
apenas que o agente tenha a vítima sob sua guarda
, poder ou autoridade, sem condicionar
esse vínculo
à
previsão
jurídica,
o que
permite
a
compreensão que
essa relação de poder
também
envolv
e
situações fáticas,
inclusive
aquelas
nas quais
o agente subjuga a vítima à sua vontade, retirando sua autonomia, sem que exista
normativo
que estabeleça
hierarquia
entre eles
.

Conv
é
m mencionar que não se desconhece precedente da Corte Cidadã
reconhecendo
a necessidade de
atributos específicos do agente ativo,
sobretudo
o
vínculo preexistente, de natureza pública, entre o a
gressor
e
a

vítima
do crime,
de modo que
, sob esse viés,
um particular
somente
poderia praticar
o delito em questão se ocupasse a
posição de garante (obrigação de cuidado, proteção ou vigilância), seja em virtude da lei ou de outra relação jurídica (REsp 1
.
738
.
264/DF,
DJe

23/08/2018).

Contudo,
o
precedente em questão, além de
resultar de julgamento
não un
â
nime, é distinto do caso
sub judice
,
especialmente porque naquele contexto não havia a atuação de
organização criminosa
(
d
istinguishing
)
.

Ademais, conforme posição divergente do
referido
julgado,
mostra
-se impositiva
“
uma interpretação não meramente literal do dispositivo legal, porque se trata de um crime praticamente de lesa-humanidade, objeto da Convenção Internacional Contra a Tortura
”
(
STJ,
REsp 1
.
738
.
264/DF, Voto Divergente, Ministro Rogério
Schiett
i
Cruz).

A
conduta descrita na denúncia
foi praticad
a
por quem mantinha a
s
vítima
s
em seu poder, após ser
em
subjugada
s
,
enquadrando-se

na previsão contida
no art. 1o, inciso II, da Lei n. 9.455/1997, porquanto
“
a lei que define o crime de tortura exige apenas que o agente tenha a vítima sob sua guarda, poder ou autoridade, não especificando em momento algum que tipo de poder é esse, estatal ou privado, subjugado ou não
”
(
STJ,
REsp 1
.
738
.
264/DF, Voto Divergente, Ministro Rogério
Schiett
i
Cruz).

Além disso
, no que tange ao
elemento subjetivo
,
o
modus operandi
empregado pelos réus
–
sequestrar as vítimas, levá-las para local ermo, obrigá-las a ajoelhar, desferir múltiplos golpes em suas costas com instrumento contundente, filmar a tortura e posteriormente verificar as marcas das lesões
–
demonstra claramente que os agentes agiram com a finalidade específica de submeter as vítimas a intenso sofrimento físico como forma de castigo pessoal, e não meramente para lesioná-las
.

Dessa forma, o
s depoimentos das vítimas
na fase inquisitiva
(id.
259044178
, pp.

7/8 e 10/12)
, os relatos do ofendido Paulo em juízo
(relatório de mídias de id.
259045693
)
,
respaldados pelos laudos periciais que atestaram as
múltiplas lesões
sofridas (id.
259044178
, pp. 34/
64)
, bem como

pel
as fotografias de id.
259044185

e
pelos vídeos
de
ids.
259045663
e
25904566
4
, demonstram que os réus agiram com o dolo específico de submeter as vítimas a intenso sofrimento físico,
o que afasta a possibilidade de desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal
.

3. DAS PENAS

3.1. Pena-base

Mantida a condenação, a Defensoria Pública requereu a
redução das penas basilares para o mínimo legal
,
pleito que não deve ser conhecido por
ausência
de interesse recursal, visto que
as sanções foram fixadas no menor patamar previsto para os tipos.

Ademais, ainda que os apelantes sejam reincidentes em crime doloso (
certidões de id
s
.

259044195
e
25904419
6)
, inviável o reconhecimento
da agravante
neste momento processual
,
em atenção ao princípio do
in dubio pro reo
, motivo pelo qual mantenho a pena final de
0
6
(
seis
) anos
e 04 (quatro) meses
de reclusão
.

3.2. Regime prisional

Não obstante os argumentos trazidos pela Defensoria Pública
, as circunstâncias do delito, notadamente o envolvimento de organização criminosa,
a submissão de duas vítimas
a
intenso sofrimento físico e mental em razão de dívidas de drogas
, justificam a manutenção do regime inicial fechado.

3.3. Substituição da pena privativa de liberdade

Igualmente, descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, já que não preenchidos os requisitos legais, seja
porque o delito envolveu violência à pessoa, como porque se trata de réus reincidentes e
a pena imposta ultrapassa 4
(quatro)
anos de reclusão.

4
.
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
s
acusado
s

Jhon
Allan
d
a Silva Morais
e
Vilton
Rodrigues Machado
, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025